Tribunal: STF
Processo: Ext 1822
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória deduzido pelo Governo da Espanha, em face do nacional português Carlos Manuel Cerqueira Alves, qualificado nestes autos, formalizado mediante a Nota Verbal n. 19, datada de 26.5.2023, com fundamento no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, celebrado em 2 de fevereiro de 1988, e promulgado pelo Decreto n. 99.340, de 22 de junho de 1990.



    Haure dos autos que o extraditando é acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 259 do Código Penal Espanhol (insolvência punível), pois teria colaborado em dois atos de dilapidação patrimonial relacionados à sociedade empresarial Nexia, em detrimento de ao menos 240 (duzentos e quarenta) credores afetados.



    Conforme sumariado nos documentos formalizadores da demanda (e.Doc.1, pg. 35), “1º Por escritura pública de 11/03/20, Francisco Gomes Ribeiro vendeu um um imóvel de propriedade da Nexia a Carlos Manuel Cerqueira Alves por 40.000 euros, valor que teria sido pago em dinheiro antes da outorga da escritura, que era incerta, pois nenhuma quantia tinha sido entregue; 2º) Carlos Manuel Cerqueira Alvas é sócio e administrador da empresa BRISAS INQUIETAS LDA. Nos meses de maio e junho de 2020, foram transferidos para a entidade ativos da Nexia no valor de 118.200 euros, operações que se diziam pagas em dinheiro, o que não é verdade, urna vez que os ativos indicados nunca foram pagos à Nexia. Da mesma forma, existem transferências de bens para Carlos Manuel Cerqueira Alves no valor de 32.065 euros que não foram pagos à Nexia” . 



    A prisão preventiva foi decretada aos 16.5.2023 e efetivada às 21h50 do dia 17.5.2023, no Aeroporto Internacional Viracopos, a bordo de aeronave (e.Doc.5 da PPE 1.104). Ato contínuo, foi realizada a audiência de custódia perante o Juízo da 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP (e.Docs. 12 e 15 da PPE 1.083). 



    Após a apresentação dos documentos formalizadores, a audiência de interrogatório foi realizada por Magistrada Auxiliar deste Gabinete, ocasião na qual o extraditando, devidamente assistido por defensor constituído, manifestou expressamente o interesse na desistência do pedido de refúgio e admitiu que apenas protocolou a solicitação com o fim de regularizar sua condição migratória no Brasil (e.Doc. 13 desta extradição).



    Indagado pela Magistrada sobre os fatos e as situações relevantes, declarou que nunca foi perseguido em razão de sua origem pelas autoridades espanholas e os crimes atribuídos não possuem qualquer viés político. Solicitou, ainda, o trâmite abreviado da extradição voluntária, uma vez que pretende esclarecer os fatos motivadores da extradição junto às autoridades competentes.



    Ainda naquele ato, a defesa técnica sustentou oralmente para reforçar a desistência do pedido de refúgio e a intenção do extraditando de equacionar os problemas com a Justiça espanhola.



    Conforme deliberação em interrogatório, foi disponibilizada a cópia digital do vídeo anexado ao e.Doc.13 destes autos ao Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, em face da declaração de desinteresse no pedido de refúgio anteriormente formulado. 



    Peticiona a defesa em 20.9.2023 (e.Doc.33), para, “diante do flagrante prejuízo temporal e da ineficiência do CONARE/Ministério da Justiça em promover a resposta rápida à ordem do Poder Judiciário, cuja burocracia incorre na perpetração da injustiça ao extraditando”, requerer “que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade ou que seja autorizada a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando à Espanha, se pertinente, sob o fundamento de que a liberdade do extraditando não enseja perigo para a instrução criminal desenvolvida pelo Governo da Espanha, considerando a situação administrativa que se encontra o processo de desistência de pedido de refúgio junto ao CONARE/Ministério da Justiça, o respeito aos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, a ausência de antecedentes criminais do extraditando e as circunstâncias do caso, o que lhe é de Direito”.



    Em despacho prolatado aos 20.9.2023, determinei fosse cientificada a Presidente do CONARE - Comitê Nacional para os Refugiados, na modalidade pessoal, quanto ao teor da petição da Defesa e de todos os expedientes já emitidos nos autos, bem como das certidões de transcurso in albis, a fim de que apresentasse as informações solicitadas acerca da análise da desistência do pedido de refúgio no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Ato contínuo, em 21.9.2022, a Defesa volta a peticionar com o fim de informar que “Tendo em vista a inércia do CONARE, os advogados do extraditando providenciaram pedido de desistência do refúgio diretamente no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) do Ministério da Justiça e obtiveram êxito, pelo que requerem seja juntado aos autos do processo de extradição nº 1822/DF, o anexo DESPACHO DE EXTINÇÃO DO PEDIDO DE REFÚGIO emitido pelo CONARE/Ministério da Justiça”. 



    Solicita, ainda, “seja dado andamento ao processo de extradição nº 1822/DF com a agilidade que lhe é necessária, tendo em vista que o extraditando está preso há 120 dias e deseja ser extraditado o mais rápido possível”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Preliminarmente no que se refere à homologação de declaração de entrega voluntária, o tema foi tratado na Ext. 1476-QO, julgada dias antes da entrada em vigor da Lei 13.445/2017.



    Na ocasião, esta Segunda Turma decidiu pela autorização aos seus membros para que procedessem, em casos futuros, se assim o entendessem pertinente, ao julgamento monocrático dos pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa, manifestasse, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República. (Ext 1476 QO, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).



    Com a nova legislação, a matéria foi tratada no art. 87: O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a entrega voluntária pelo extraditando não se restringe, como antes, às hipóteses de previsão em normas convencionais, extensão também aplicável à autorização para julgamento monocrático conferida no julgamento da Ext. 1476-QO, conforme já foi decidido na Ext. 1564, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018; PPE 843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, Dje nº 18, divulgado em 31/01/2018; Ext. 1637, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe nº 53 divulgado em 18/03/2021.



    Nada obstante a expressa previsão legal para que o extraditando possa voluntariamente se entregar, a regra não desonera o Poder Judiciário de realizar o controle de legalidade do ato: Ext. 1564, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1.468, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 13/12/2016; Ext. 1407, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015. 



    Da Desistência do pedido de refúgio



    3. Na audiência de interrogatório, assistido por defensor constituído, o extraditando manifestou que pretendia desistir do pedido de refúgio e explicou as razões pelas quais formulou o requerimento sem possuir essa condição (e.Doc. 13 desta extradição). 



    Consabido que somente o reconhecimento da condição de refugiado obsta o seguimento de pedido de extradição baseado nos mesmos fatos que fundamentam a concessão do refúgio (art. 33 da Lei n. 9.474/97). 



    De outra parte, nos termos do art. 34 da Lei nº 9.474/97, “a solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão do refúgio”. 



    No caso, o próprio extraditando, assistido pelos seus defensores, veio a comprovar que a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados declarou extinto, sem resolução do mérito, o processo alusivo à solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, fazendo-o com supedâneo no art. 6º-A, V, da Resolução Normativa nº 18, do CONARE, de 13 de novembro de 2019. 



    Forte nessas razões, e conforme requerido pela defesa, não subsiste objeção ao imediato controle judicial de legalidade do pedido de extradição voluntária.



    Dos Requisitos gerais 



    4. Na hipótese sub examine, verifico que é o caso de se deferir o pedido de homologação da declaração de entrega voluntária.



    Constato que o pedido foi formulado, pela via diplomática, com base no Tratado de Extradição, entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, celebrado em 2 de fevereiro de 1988, e promulgado pelo Decreto n. 99.340, de 22 de junho de 1990.



    Em revista dos autos, depreendo que os documentos formalizadores atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplinado no art. 88 da Lei 13.445/2017, e no Artigo IX da referida norma convencional.



    Haure-se que o extraditando é nacional português e teria praticado crime comum ocorrido em domínio espanhol e legitimamente apurado pelas autoridades (Artigo II da norma convencional).



    Não ressuma dos autos qualquer evidência de que o extraditando tenha sido julgado, anistiado ou indultado no Brasil pelo mesmo fato delituoso ensejador dessa extradição (Artigo IV, 1, b, do citado decreto). 



    Em casos análogos, a legislação penal brasileira comina sanção penal privativa de liberdade máxima superior a 1 (um) ano (Artigo II, item 1, do Decreto n. 99.340, de 22 de junho de 1990). 



    Na hipótese em análise, a extradição tampouco é requerida para o cumprimento de pena inferior a 1 (um) ano (Artigo II, item 2, do referido normativo).



    Não consta notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).



    Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    Observo que não se cogita índole militar ou política ao fato motivador desse pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (artigos IV, item 1, e e f, da norma convencional).



    Em desfecho, anoto que foram assumidos expressamente nos autos os compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017 pelo Estado Requerente.



    Configurados, portanto, os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) e específicos (n. 99.340, de 22 de junho de 1990).



    Da dupla tipicidade.



    5. Da análise dos autos, verifica-se configurado o requisito da dupla incriminação.



    Consta que ao extraditando é imputado o crime previsto no artigo 259 do Código Penal Espanhol (insolvência punível). No ordenamento pátrio, o fato é incriminado como fraude contra credores, conforme previsto no art. 168 da Lei de Falências. 



    Da dupla punibilidade.



    6. Depreende-se, ademais, a higidez da pretensão punitiva estatal, quer sob a óptica da lei paraguaia, quer sob a óptica da lei brasileira.



    Ressuma dos autos a legislação aplicável ao caso, pela qual se infere a higidez da pretensão estatal, uma vez que o prazo prescricional incidente, nos termos do art. 131 do Código Penal Espanhol, é o de 5 (cinco) anos e os fatos delituosos atribuídos ao cidadão reclamado teriam ocorrido no ano de 2020. 



    De maneira análoga, pela lei brasileira, não estaria configurada a prescrição, uma vez que, em razão da pena máxima cominada ao delito sob análise, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, é aplicável o lapso prescricional de 12 (doze) anos. Portanto, hígida a pretensão estatal para o delito motivador do pedido de extradição. 



    Logo, à míngua de qualquer outra causa extintiva da punibilidade a ser considerada, depreendo caracterizado o requisito em exame.



    Do pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar



    7. Pontuo que o pleito de conversão da prisão preventiva para extradição em domiciliar será analisado após a apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral da República. 



    Conclusão



    8. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes quaisquer óbices legais ou convencionais, homologo a declaração de entrega voluntária do nacional português Carlos Manuel Cerqueira Alves, qualificado nestes autos.



    Registro já constar destes autos a assunção, pelo Estado Requerente, dos compromissos diplomáticos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 (e.Doc.1, pg. 5).



    Após o trânsito em julgado, comunique-se imediatamente o Estado Requerente, pela via diplomática, e o Ministério da Justiça.



    Na hipótese de eventual renúncia pela Defesa do prazo recursal, certifique-se após o protocolo da manifestação, independentemente de despacho deste Relator.



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente